Tribunal: CARF
Processo: 10410.724443/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724443/2011-82
ACÓRDÃO
1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JATIUCA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo
proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do
lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESULTADO.
Não há que se falar em transferência de despesas e receitas da SCP para
sócios, pois estes participam do resultado da SCP, vez que a SCP deve
manter escrituração em separado.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento para, i) rejeitar a preliminar, tendo em vista que o
Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidade; e, ii) manter integralmente os
lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ01) que decidiu manter os
Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, no valor total de R$ 842.842,64, referentes aos fatos geradores ocorridos em 31/03/2008,
30/06/2008, 30/09/2008 e 31/12/2008.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Versa o presente processo sobre impugnação apresentada pela contribuinte em face dos autos
de infração de:
a) Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ ( a fls. 3 e segs.), pelo qual foi constituído
crédito no montante de R$ 606.532,02, referente aos fatos geradores 31/03/2008, 30/06/2008,
30/09/2008 e 31/12/2008, sendo assim descritos os fatos apurados:
“0001 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme demonstrativos de apuração e termo de encerramento em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99.”.
b) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (a fls. 14 e segs.) pelo qual foi constituído crédito no
montante de R$ 236.310,62, referente aos fatos geradores 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008 e
31/12/2008, sendo assim descritos os fatos apurados:
“0001 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor apurado conforme demonstrativos de apuração e termo de encerramento em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Arts. 2o da Lei no 7.689/88 com redação dada pelo art. 2o da Lei no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/66”.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
4
Cientificada dos lançamentos em 10/11/2011 (AR a fls. 38), a contribuinte apresentou impugnação
em 07/12/2011 (carimbo afixado a fls. 771), a qual foi subscrita por mandatárias com poderes para
tal, conforme procuração a fls. 779. Na sua peça de defesa, a impugnante aduz as seguintes razões
de defesa:
“II - DA PRELIMINAR DE FALTA DE OBJETIVIDADE NA CAPITULAÇÃO LEGAL DA SUPOSTA
INFRINGÊNCIA
1. O Agente Fiscal, ao lavrar o Auto de Infração ora veementemente impugnado, relacionou
no campo intitulado "enquadramento legal" o artigo 2° da Lei 7.689/88; art 57 da Lei
8.981/95; art. 2° da Lei 9.249/95 e; art. 1° da Lei 9.316/96.
Com efeito, o Sr. Agente Fiscal justifica sua pretensão com base em dois dispositivos legais
que falam genericamente sobre a tributação do IR, sem tratar a questão dos autos, qual seja,
a tributação sobre na SCP do "Pool Hoteleiro".
2. Não obstante a generalidade das citações normativas, o Sr. Agente Fiscal deixou de
informar o real motivo da autuação da Impugnante, o que deveria ser feito mediante a
indicação, inteligível e objetiva, do pseudo ato ilícito praticado pela Impugnante.
Sendo assim, o Auto de Infração ora Impugnado, deveria ter sido preenchido com a indicação
dos fatos que constituem o ilícito fiscal, o que, como óbvio, não pode ser suprido com a
citação, desordenada e genérica, de citações genéricas.
3. Ora, bastaria ao Sr. Agente Fiscal declinar quais ações ou omissões da Impugnante que,
em tese, justificariam a autuação fiscal, isso quer dizer, o Auto de Infração, deveria trazer
em seu corpo uma indicação objetiva e clara do ilícito tributário.
Ou seja, deveria indicar qual o dispositivo que impõe ao Sócio Ostensivo, a obrigação de
realizar a tributação do IR antes da distribuição dos frutos da SCP.
4. Ademais, a retro citada deficiência nas informações do Auto de Infração, é atentatória ao
direito constitucional de ampla defesa da Impugnante (inciso LV do artigo 5° da Carta Magna),
o que deve culminar em sua extinção, sem sua apreciação.
5. Tratando-se de direitos e garantias fundamentais a Constituição Federal estabelece em seu
artigo 5° que:
(...)
6. Observa-se assim, que os dispositivos constitucionais acima transcritos são suficientemente
claros ao incluir entre as garantias individuais o direito a ampla defesa em processos
administrativos, consagrando-o como direito fundamental e, por consequência, dando-lhe
absoluta e irrestrita força contra qualquer ato arbitrário
7. Neste diapasão, inúmeras são as manifestações de juristas renomados no sentido de
garantir a ampla defesa, inclusive em processo administrativo fiscal, entre os quais se
encontra o ilustre Marcos Maia Junior, senão vejamos:
(...)
8. Corroborando com o entendimento em questão, qual seja, de que deve ser assegurado o
direito de ampla defesa, reproduz a Impugnante as bens lançadas palavras do Professor Celso
Ribeiro Bastos, "in Comenterios a Constituição do Brasil, 2° volume. Editora Saraiva. páginas
266/267, que dizem:
(...)
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
5
9. Evidente está o cerceamento do direito de defesa da Impugnante, o que impõe o
cancelamento da autuação por vício formal, visto que não preenche o imprescindível
requisito de objetividade na fundamentação legal, cerceando o direito de defesa da
Impugnante.
Ill - DO MÉRITO
1. Inicialmente vale retomar algumas características e particularidades da operação que foi
objeto de autuação:
2. A sociedade em conta de participação - SCP - é uma alternativa para permitir a reunião de
dois ou mais sócios, pessoas fisicas ou juridicas (dos quais pelo menos um é comerciante ou
sociedade mercantil) que explorem determinado negócio esporádico ou específico.
O embasamento legal das SCP's se dão através do Novo Código Civil, pelos artigos 991 a 996
do referido Código (Lei 10406/2002); artigos 325 a 328 do Código Comercial; o Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/94) e; a IN da SRF n° 179/87 estabelecem as condições básicas para
a sociedade.
3. Como a SCP não adquire personalidade jurídica é fundamental que haja um sócio
ostensivo, pessoa jurídica, que age em nome da sociedade, que contrai direitos e obrigações
perante terceiros. Esse é o papel ocupado pela Impugnante.
Os outros sócios ficam unicamente obrigados para com o mesmo sócio por todos os
resultados das transações e obrigações sociais empreendidas nos termos precisos do
contrato.
4. Nesse tipo de sociedade os sócios, além do sócio ostensivo, embora não apareçam, não são
irregulares, visto que todas as operações da sociedade estarão escrituradas, seja em livros
próprios seja em livros do sócio ostensivo.
5. E certo que os resultados das SCP devem ser apurados pelo sócio ostensivo, que também
é responsável pela declaração de rendimentos e pelo recolhimento dos tributos e
contribuições devidos pela SCP, isso depois da dedução das despesas necessárias ao
negócio.
6. No caso presente, a Impugnante pagou aos sócios ocultos o valor dos alugueres que lhes
são devidos em função da sua participação na SCP, valor esse que, por óbvio se apresenta
como uma efetiva despesa da Impugnante e não uma receita.
Com efeito, o valor que a Impugnante pagou aos sócios ocultos, à título de alugueres, nada
mais é do que um ônus da SCP que, por seu turno, assume um tratamento fiscal próprio.
7. Esse tratamento fiscal próprio, que a Impugnante adotou ao pagar os alugueres aos sócios
ocultos, e a retenção dos impostos sobre a renda conforme a legislação do imposto de renda
pessoa física ou jurídica.
Com efeito, os pagamentos realizados pela Impugnante não foram feitos a título de
dividendos, o que pressuporia a tributação anterior na sócia ostensiva. No caso, contudo, o
pagamento aos sócios ocultos se fez como aluguel, com a efetiva retenção do imposto
devido pela Impugnante.
O que vale dizer, a despesa que o Sr. Agente Fiscal pretende atribuir no Auto de Infração não
é uma receita própria da Impugnante, mas sim uma despesa do sócio oculto.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
6
8. Do exposto, claro está que o Sr. Agente Fiscal fez uma falsa e indevida atribuição a
Impugnante, qual seja, a obrigação de pagar o imposto de renda sobre uma verba que não
constitui uma receita própria. Na verdade, e por absurdo, a autuação pretende que a
Impugnante adicione a sua base de cálculo uma receita de terceiro, a qual, inclusive, foi
objeto de retenção fiscal.
IV - DO PEDIDO
1. Ante ao exposto, pede a Impugnante que o Auto de Infração seja rechaçado de plano, com
o acolhimento da preliminar arguida ou, em se apreciando o mérito, que o mesmo seja
julgado totalmente improcedente, visto a total inconsistência de seus termos, com a
determinação, em ambos os casos, de arquivamento do processo e anulação da respectiva
cobrança.”[sic]
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/BSB (DRJ01) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 825/830, julgando
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PROVA.
O art. 992 da Lei no 10.406/02 dispõe que a constituição da sociedade em conta de participação
independe de qualquer formalidade, porém isso não quer dizer que não exista o ônus de o sócio
ostensivo provar a sua existência, tanto que a parte final do mesmo dispositivo preceitua que a
existência da SCP pode ser provada por todos os meios de direito.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESULTADO. Não há que se falar em a SCP transferir
despesas e receitas para sócios, pois estes participam do resultado da SCP, mesmo porque a SCP
deve manter escrituração em separado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com
relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 837/844 visando sua reforma, repetindo ipsi literis os argumentos da Impugnação de fls.
771/778, sem trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos que
comprovassem as alegações, arguindo, em síntese, que:
i.
“DA PRELIMINAR DE FALTA DE OBJETIVIDADE NA CAPITULAÇÃO LEGAL DA
SUPOSTA INFRINGÊNCIA”, afirma que “(...) O Agente Fiscal, ao lavrar o Auto de
Infração ora veementemente impugnando, relacionou no campo intitulado
“enquadramento legal” legal” o artigo 2o da Lei 7.689/88; art. 57 da Lei
8.981/95; art. 2o da Lei 9.249/95 e; art. 1o da Lei 9.316/96. os artigos 247 e
841, inciso IV do RIR/99 (...) Com efeito, o Sr. Agente Fiscal justifica sua
pretensão com base em dois dispositivos legais que falam genericamente sobre
a tributação do IR, sem tratar a questão dos autos, qual seja, a tributação sobre
na SCP do “Pool Hoteleiro”. Não obstante a generalidade das citações
normativas, o Sr. Agente Fiscal deixou de informar o real motivo da autuação
da Recorrente, o que deveria ser feito mediante a indicação, inteligível e
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
7
objetiva, do pseudo ato ilícito praticado pela Recorrente. (...)”, aduz ainda que
“(...) Ademais, a retro citada deficiência nas informações do Auto de Infração, é
atentatória ao direito constitucional de ampla defesa da Recorrente (inciso LV
do artigo 5o da Carta Magna), o que deve culminar em sua extinção, sem sua
apreciação. Tratando-se de direitos e garantias fundamentais a Constituição
Federal estabelece em seu artigo 5o (...)”, e conclui asseverando que “(...)
Evidente está o cerceamento do direito de defesa da Recorrente, o que impõe o
cancelamento da autuação por vício formal, visto que não preenche o
imprescindível requisito de objetividade na fundamentação legal, cerceando o
direito de defesa da Recorrente (...)”; e,
ii.
“DO MÉRITO”, afirma que “(...) A sociedade em conta de participação – SCP - é
uma alternativa para permitir a reunião de dois ou mais sócios, pessoas físicas
ou jurídicas (dos quais pelo menos um é comerciante ou sociedade mercantil)
que explorem determinado negócio esporádico ou específico. O embasamento
legal das SCP ́s se dão através do Novo Código Civil, pelos artigos 991 a 996 do
referido Código (Lei 10406/2002); artigos 325 a 328 do Código Comercial; o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/94) e; a IN da SRF no 179/87
estabelecem as condições básicas para a sociedade. (...)”, acrescenta que “(...)
Como a SCP não adquire personalidade jurídica é fundamental que haja um
sócio ostensivo, pessoa jurídica, que age em nome da sociedade, que contrai
direitos e obrigações perante terceiros. Esse é o papel ocupado pela Recorrente.
(...) É certo que os resultados das SCP devem ser apurados pelo sócio ostensivo,
que também é responsável pela declaração de rendimentos e pelo recolhimento
dos tributos e contribuições devidos pela SCP, isso depois da dedução das
despesas necessárias ao negócio. No caso presente, a Recorrente pagou aos
sócios ocultos o valor dos alugueres que lhes são devidos em função da sua
participação na SCP, valor esse que, por óbvio se apresenta como uma efetiva
despesa da Recorrente e não uma receita. Com efeito, o valor que a Recorrente
pagou aos sócios ocultos, à título de alugueres, nada mais é do que um ônus da
SCP que, por seu turno, assume um tratamento fiscal próprio (...)”, e conclui
asseverando que “(...) Esse tratamento fiscal próprio, que a Recorrente adotou
ao pagar os alugueres aos sócios ocultos, é a retenção dos impostos sobre a
renda conforme a legislação do imposto de renda pessoa física ou jurídica. Com
efeito, os pagamentos realizados pela Recorrente não foram feitos à título de
dividendos, o que pressuporia a tributação anterior na sócia ostensiva. No caso,
contudo, o pagamento aos sócios ocultos se fez como aluguel, com a efetiva
retenção do imposto devido pela Recorrente. O que vale dizer, a despesa que o
Sr. Agente Fiscal pretende atribuir no Auto de Infração não é uma receita
própria da Recorrente, mas sim uma despesa do sócio oculto. (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) seja rechaçado de plano, com o acolhimento da
preliminar argüida ou, em se apreciando o mérito, que o mesmo seja julgado totalmente
improcedente, visto a total inconsistência de seus termos, com a determinação, em ambos os
casos, de arquivamento do processo e anulação da respectiva cobrança (...)”.
7.
Em 23/07/2018 juntou aos autos a petição de fls. 847/848 reiterando que “(...) a
Recorrente pagou aos sócios ocultos o valor dos alugueres que lhes são devidos em função da sua
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
8
participação na SCP, valor esse que, por óbvio se apresenta como uma efetiva despesa da
Recorrente e não uma receita. Com efeito, o valor que a Recorrente pagou aos sócios ocultos, à
título de alugueres, nada mais é do que um ônus da SCP que, por seu turno, assume um
tratamento fiscal próprio. (...)”, bem assim a Convenção de Condomínio do Edifício Jatiuca Resort
Flat de fls. 849/879.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 885, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
9.
Trata-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora, no valor total de R$ 842.842,64, referentes aos fatos
geradores ocorridos em 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008 e 31/12/2008.
10.
A DRJ/BSB (DRJ01) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 825/830, julgando
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos.
11.
No Recurso Voluntário de fls. 837/844 a Recorrente apenas repetiu ipsi literis os
mesmos argumentos da Impugnação de fls. 771/778, sem trazer aos autos qualquer elemento
novo ou ter apresentado documentos que comprovassem as alegações, requerendo que “(...) seja
rechaçado de plano, com o acolhimento da preliminar argüida ou, em se apreciando o mérito, que
o mesmo seja julgado totalmente improcedente, visto a total inconsistência de seus termos, com a
determinação, em ambos os casos, de arquivamento do processo e anulação da respectiva
cobrança (...)”.
12.
Em petição datada de 23/07/2018 de fls. 847/848 reiterou que “(...) a Recorrente
pagou aos sócios ocultos o valor dos alugueres que lhes são devidos em função da sua participação
na SCP, valor esse que, por óbvio se apresenta como uma efetiva despesa da Recorrente e não uma
receita. Com efeito, o valor que a Recorrente pagou aos sócios ocultos, à título de alugueres, nada
mais é do que um ônus da SCP que, por seu turno, assume um tratamento fiscal próprio. (...)”, bem
assim juntou aos autos a Convenção de Condomínio do Edifício Jatiuca Resort Flat de fls. 849/879.
13.
Passo a análise da “PRELIMINAR DE FALTA DE OBJETIVIDADE NA CAPITULAÇÃO
LEGAL DA SUPOSTA INFRINGÊNCIA”.
13.1
Afirma a Recorrente, em síntese, que “(...) O Agente Fiscal, ao lavrar o Auto de
Infração ora veementemente impugnando, relacionou no campo intitulado “enquadramento legal”
legal” o artigo 2o da Lei 7.689/88; art. 57 da Lei 8.981/95; art. 2o da Lei 9.249/95 e; art. 1o da Lei
9.316/96. os artigos 247 e 841, inciso IV do RIR/99 (...) Com efeito, o Sr. Agente Fiscal justifica sua
pretensão com base em dois dispositivos legais que falam genericamente sobre a tributação do IR,
sem tratar a questão dos autos, qual seja, a tributação sobre na SCP do “Pool Hoteleiro”. Não
obstante a generalidade das citações normativas, o Sr. Agente Fiscal deixou de informar o real
motivo da autuação da Recorrente, o que deveria ser feito mediante a indicação, inteligível e
objetiva, do pseudo ato ilícito praticado pela Recorrente. (...)”.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
9
13.2
Aduziu ainda que “(...) Ademais, a retro citada deficiência nas informações do Auto
de Infração, é atentatória ao direito constitucional de ampla defesa da Recorrente (inciso LV do
artigo 5o da Carta Magna), o que deve culminar em sua extinção, sem sua apreciação. Tratando-se
de direitos e garantias fundamentais a Constituição Federal estabelece em seu artigo 5o (...)”.
13.3
E conclui asseverando que “(...) Evidente está o cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, o que impõe o cancelamento da autuação por vício formal, visto que não preenche o
imprescindível requisito de objetividade na fundamentação legal, cerceando o direito de defesa da
Recorrente (...)”; “(...) o Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas efetuar o lançamento de valores que considera
devidos é imprescindível um prévio e criterioso levantamento dos fatos, sucedido de uma precisa
exposição dos acontecimentos que fundamentam a autuação, para que os contribuintes tenham
perfeito conhecimento quanto ao raciocínio efetivamente desenvolvido na interpretação das
normas aplicáveis ao caso, bem como acerca da apreensão dos eventos que envolvem a questão,
sendo-lhe possível exercer, com plenitude, o controle da legalidade do ato administrativo.
Entretanto, ao lavrar o Auto de Infração ora impugnado, o Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas não indicou,
com clareza e precisão necessárias, os dispositivos que serviram de suporte para a autuação,
tampouco os critérios balizadores do tributo ora cobrado. (...)”.
13.4
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
13.5
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
13.6
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
13.7
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
13.8
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
10
13.9
Desta forma, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação nos Autos de Infração e no Termo de Encerramento de fls. 25/30,
descrevendo claramente os motivos para autuação consistente na insuficiência de recolhimento
de IRPJ e CSLL no período de apuração.
13.10
Por fim, a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos utilizados pela
fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à Recorrente o pleno exercício do seu
direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em
processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
13.11
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não
havendo que se falar em nulidade.
14.
Passo a análise das questões de mérito.
15.
Aduziu a Recorrente, em suma, que “(...) A sociedade em conta de participação –
SCP - é uma alternativa para permitir a reunião de dois ou mais sócios, pessoas físicas ou jurídicas
(dos quais pelo menos um é comerciante ou sociedade mercantil) que explorem determinado
negócio esporádico ou específico. O embasamento legal das SCP ́s se dão através do Novo Código
Civil, pelos artigos 991 a 996 do referido Código (Lei 10406/2002); artigos 325 a 328 do Código
Comercial; o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/94) e; a IN da SRF no 179/87 estabelecem as
condições básicas para a sociedade. (...)”.
16.
Acrescentou que “(...) Como a SCP não adquire personalidade jurídica é
fundamental que haja um sócio ostensivo, pessoa jurídica, que age em nome da sociedade, que
contrai direitos e obrigações perante terceiros. Esse é o papel ocupado pela Recorrente. (...) É certo
que os resultados das SCP devem ser apurados pelo sócio ostensivo, que também é responsável
pela declaração de rendimentos e pelo recolhimento dos tributos e contribuições devidos pela SCP,
isso depois da dedução das despesas necessárias ao negócio. No caso presente, a Recorrente
pagou aos sócios ocultos o valor dos alugueres que lhes são devidos em função da sua participação
na SCP, valor esse que, por óbvio se apresenta como uma efetiva despesa da Recorrente e não uma
receita. Com efeito, o valor que a Recorrente pagou aos sócios ocultos, à título de alugueres, nada
mais é do que um ônus da SCP que, por seu turno, assume um tratamento fiscal próprio (...)”.
17.
E conclui aduzindo que “(...) Esse tratamento fiscal próprio, que a Recorrente adotou
ao pagar os alugueres aos sócios ocultos, é a retenção dos impostos sobre a renda conforme a
legislação do imposto de renda pessoa física ou jurídica. Com efeito, os pagamentos realizados
pela Recorrente não foram feitos à título de dividendos, o que pressuporia a tributação anterior na
sócia ostensiva. No caso, contudo, o pagamento aos sócios ocultos se fez como aluguel, com a
efetiva retenção do imposto devido pela Recorrente. O que vale dizer, a despesa que o Sr. Agente
Fiscal pretende atribuir no Auto de Infração não é uma receita própria da Recorrente, mas sim uma
despesa do sócio oculto. (...)”.
18.
Pois bem.
19.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/BSB (DRJ01), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
20.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
11
Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (e que foram basicamente os mesmos
trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão
recorrida (Acórdão no 03-79.944, 4a TURMA DA DRJ/BSB, sessão de 24 de maio de 2018, de
relatoria do Julgador Alberto Pinto Souza Junior), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12,
inciso I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 20232:
[...] DO MÉRITO
No mérito, primeiro ressalte-se que a Fiscalização intimou a impugnante a justificar as diferenças
encontradas entre as receitas escrituradas na DEMMS e as registradas na contabilidade e
declaradas na DIPJ/AC-2008, conforme TIF a fls. 42/43.
Em resposta, a impugnante alega que havia uma SCP, intitulada Jatiúca Administradora e Serviços,
cujo sócio ostensivo é a impugnante, já os sócios ocultos (participantes) são os proprietários do
edifício Jatiúca Resort Flat, mas não junta o termo de contrato de sociedade em conta de
participação, ou qualquer outro documento que provasse a constituição da SCP. Ora, qual o objeto
da suposta SCP? Qual a contribuição do sócios participantes (proprietários do Edifício Jatiúca
Resort)? Qual a contribuição do sócio ostensivo (a impugnante)? Qual o patrimônio especial objeto
da conta de participação relativa aos negócios sociais?
Nada disso a impugnante informou, pois não juntou aos autos qualquer prova da existência da
alegada SCP. Vale frisar que, quando o art. 992 da Lei no 10.406/02 dispõe que a constituição da
sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade, isso não quer dizer que
não exista o ônus de o sócio ostensivo provar a sua existência, tanto que a parte final do mesmo
dispositivo preceitua que a existência da SCP pode ser provada por todos os meios de direito. No
caso em tela, a impugnante, além de não trazer qualquer prova, também não declarou na DIPJ a
existência de uma SCP.
Alega também que, na DEMMS, as receitas de serviços da SCP e da impugnante são escrituradas
juntas, em razão de ser o mesmo CNPJ e CMC. Todavia, a impugnante alega que as receitas e
despesas da SCP não entram na sua DIPJ (da impugnante) em virtude de que tal resultado (receita-
despesa) pertence aos sócios da SCP. Isso ela repete também em sua impugnação, quando alega
que pagou aos sócios ocultos o valor dos aluguéis que lhes são devidos em função da sua
participação na SCP, valor esse que, por óbvio se apresenta como uma efetiva despesa da
Impugnante e não uma receita.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
12
Ora, quer a impugnante fazer crer que o valor das receitas dos serviços prestados pela SCP
cobriram apenas o valor dos aluguéis que eram supostamente devidos aos sócios participantes,
mas ela não traz qualquer prova da existência desses contratos de aluguel.
Ora, ainda que superássemos a falta de prova da existência da SCP, há que se perquirir como foi
estabelecido esses contratos de aluguel. Será que tanto a SCP como os aluguéis foram todos
objetos de contratos verbais? Ora, ainda que verbais, por mais incomum que isso fosse, caberia a
impugnante provar por outros meios de prova a existência desses contratos. Nada disso a
impugnante explica.
Note-se que o ônus de provar o alegado era da impugnante, já que tais argumentos vieram em
suas respostas à intimação e na sua peça de defesa com o fito de desconstituir os lançamentos em
tela, ou seja, de tentar justificar o não oferecimento de parte da receita declarada na DEMMS e
não oferecida à tributação federal.
Por último, vale acrescentar que há necessidade de manter uma escrita em separado de qualquer
SCP, pois ao contrário do que sustenta a impugnante, não há que se falar em transferir despesas e
receitas para sócios, pois estes participam do resultado da SCP. Pelos argumentos obscuros da
impugnante, verifica-se que ela confunde SCP com consórcio, no qual não se faz uma contabilidade
em separado e se transfere as receitas e despesas para as consorciadas de acordo com as suas
participações.
[...] (grifos nossos)
21.
Acrescento que a Convenção de Condomínio do Edifício Jatiuca Resort Flat de fls.
849/879, juntada no Recurso Voluntário, estabeleceu na cláusula “15.2” que o objeto da criação
da SCP era “(...) a operação de locação que a sócia ostensiva empreenderá em seu nome, de
apartamentos do Edifício Jatiúca Resort Flat, por períodos obrigatoriamente inferiores a 3 (três)
meses, podendo ser sucessivamente renovados. (...)”.
22.
Ademais disso, as cláusulas “15.5”, “15.6” e “15.15” dispõem sobre as obrigações da
sócia ostensiva e dos sócios participantes, bem como da distribuição do lucro líquido, nos
seguintes termos – v. cf. fls. 871/872:

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.374 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724443/2011-82
13

23.
Com efeito, não há que se falar em transferência de despesas e receitas da SCP para
os sócios, pois estes participam do resultado da sociedade. Assim sendo, a Recorrente não
conseguiu provar porque não ofereceu parte da receita declarada na DEMMS à tributação.
24.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
25.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar a preliminar, tendo em vista
que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidade; e, (ii) manter
integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 900
DF CARF MF
Original